Tribunal: TJSP
Processo: 1092413-45.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Posterior informação de acordo realizado entre as partes. Homologação nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil e, com permissão no disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Embargos não conhecidos.